Tribunal: TJPA
Processo: 0008626-84.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008626-84.2018.8.14.0107

APELANTE: FRANCISCO GRACIA DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO: PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, REJEITADA – MÉRITO: DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – O FATO DE SER O AGRAVANTE ANALFABETO NÃO LHE RETIRA A CAPACIDADE CIVIL – ASSINATURA DE SUAS TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS, SENDO UMA INCLUSIVE FILHO DO AGRAVANTE – DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO NA CONTA DO RECORRENTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo Interno em Decisão Monocrática em Apelação:

2.

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, REJEITADA.
E
m que pese a argumentação amealhada pelo recorrido, não se verifica ofensa ao Princípio da Dialeticidade, o qual informa acerca da necessidade indicação das razões de fato e de direito pelas quais sustenta o recorrente deva ser anulada ou reformada a decisão hostilizada, por força do art. 1010, II e III do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria versada no presente recurso cinge-se à ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e danos morais.

3.

MÉRITO

4.

No
decisum
ora vergastado, fora negado provimento ao recurso interposto pelo agravante, sob o entendimento de demonstração da regularidade do empréstimo consignado impugnado, sendo julgado monocraticamente
, nos termos do art. 932, inciso VII do Código de Processo Civil cumulado com art. 133, inciso XI, alínea “d” do RITJPA, com a manutenção integral da sentença de improcedência da pretensão veiculada na inicial.

5.

A instituição financeira agravada comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através da proposta de adesão pactuada pelo autor/apelante, instruída com a assinatura de duas testemunhas instrumentárias (ID
10320683
), d
a disponibilização de valores realizada para a conta em nome do autor por meio de transferência bancária, bem como a autorização dos descontos na remuneração do autor, razão pela qual a alegação de fraude na assinatura não prospera.

6.

O fato de ser o autor analfabeto não lhe retira a capacidade de firmar negócios jurídicos, ressaltando ser inaplicável ao caso concreto a tese firmada no Recurso Repetitivo n.° 1846649/MA de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).” (REsp nº 1846649/MA – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – 2ª Seção Cível – DJe 9-12-2021”, justamente por ter sido aposta a impressão digital do apelante no contrato, que fora instruído com a assinatura de testemunhas instrumentárias, sendo uma delas inclusive filho do agravante (ID
10320683
), Senhor Raimundo Paulino da Silva.

7.

Restou consignado que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando o depósito do valor no ID
10320685, com o comprovante da transferência,
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à
regularidade
da contratação.

8.

Recurso conhecido e improvido.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 08 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO (
ID

10669369
)
, interposto por
FRANCISCO GRACIA DA SILVA
, inconformado com a Decisão Monocrática ID
10325176,
exarada por esta Relatora que negou provimento ao recurso de Apelação por si interposto em face do
BANCO PAN S. A.
, ora agravado.

Aduz que teve descontados irregularmente vários empréstimos, tendo ação sido julgada procedente pelo MM. Juízo de Origem, suscitando equívoco na Decisão Agravada, uma vez ter restado ausentes a assinatura a rogo, por ser analfabeto, bem como o comprovante de pagamento de empréstimo.

Alega que a improcedência de sua pretensão não induz litigância de má-fé, requerendo a reforma integral da decisão agravada, com a procedência da pretensão vazada na inicial.

Em contrarrazões (ID
10974854
), o banco recorrido suscita a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão, além de pugnar pelo improvimento do recurso.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação da parte recorrente para que se manifestasse acerca das questões contrarrecursais (ID
11021923
), oportunidade em que refutou a alegação.

É o Relatório, que fora encaminhado com Pedido de Pauta, nos termos do art. 12, §2°, VI do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida já na vigência da atual Legislação Processual.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a ementa da Decisão Agravada (ID
10325176
),
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO
– MÚNUS DO ART. 330, II, DO CPC – CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA ESCORREITA – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(Grifo nosso)

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Suscita o Banco Agravado ofensa ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

Analisados os autos, em que pese a argumentação amealhada pelo recorrido, não se verifica ofensa ao Princípio da Dialeticidade, o qual informa acerca da necessidade indicação das razões de fato e de direito pelas quais sustenta o recorrente deva ser anulada ou reformada a decisão hostilizada, por força do art. 1010, II e III do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria versada no presente recurso cinge-se à ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e danos morais.

Corroborando o entendimento esposado, vejamos os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO - OFENSA PRINCÍPIO DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - NULIDADE CITAÇÃO - AUSÊNCIA - CORRESPONDÊNCIA ENVIADA AO ENDEREÇO DA RÉ - "AR" RECEBIDO - REVELIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - NARRATIVA VEROSSÍMIL DO AUTOR - SIMULAÇÃO - RELATIVA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - RECONHECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA.
1. Não violado o princípio da dialetcidade recursal, o conhecimento da apelação interposta é medida que se impõe
. 2. Se a citação por correios, via "AR", foi regularmente recebida e assinada, tendo sido enviada para o endereço cadastral da ré/apelante, que consistia também no endereço informado no momento da celebração do contrato litigioso e na procuração outorgada ao advogado da parte, não há que se falar em nulidade do ato citatório. 3. Quando o negócio tem por escopo encobrir outro de natureza diversa, destinando-se apenas a ocultar a vontade real dos contraentes e, por conseguinte, a avença de fato almejada, há simulação relativa, também denominada de dissimulação ( REsp 1102938/SP). 4. A simulação absoluta anula o negócio jurídico, enquanto a relativa faz subsistir o negócio dissimulado, caso válido em substância e forma. 5. Conjunto probatório suficiente para permitir conclusão segura sobre a existência de simulação relativa, demandando a readequação do contrato para sua finalidade de mútuo. 6. Sentença mantida.

(TJ-MG - AC: 10000220044572001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 03/05/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2022)

(Grifo nosso)

Desta feita, considerando a demonstração pela recorrente acerca das razões de sua irresignação com a Decisão Agravada, o recurso deve ser conhecido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar,
atenho-me ao mérito
.

Prima facie
, esclareço, não obstante o pedido de retratação cumulado ao presente Agravo Interno que a Decisão Agravada fora prolatada monocraticamente, não havendo, outrossim, motivos para a sua revisão, conforme passo a expor:

Para análise da questão insta assentar que, no
decisum
ora vergastado, esta Relatora negou provimento ao recurso interposto pelo agravante, sob o entendimento de demonstração da regularidade do empréstimo consignado impugnado.

Nesse sentido, importante assentar que o feito fora julgado monocraticamente
, nos termos do art. 932, inciso VII do Código de Processo Civil cumulado com art. 133, inciso XI, alínea “d” do RITJPA, com a manutenção integral da sentença de improcedência da pretensão veiculada na inicial.

Consta da decisão agravada, que a instituição financeira agravada comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através da proposta de adesão pactuada pelo autor/apelante, instruída com a assinatura de duas testemunhas instrumentárias (ID
10320683
), d
a disponibilização de valores realizada para a conta em nome do autor por meio de transferência bancária, bem como a autorização dos descontos na remuneração do autor, razão pela qual a alegação de fraude na assinatura não prospera.

Somado a isso, insta observar que o fato de ser o autor analfabeto não lhe retira a capacidade de firmar negócios jurídicos, ressaltando ser inaplicável ao caso concreto a tese firmada no Recurso Repetitivo n.° 1846649/MA de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).” (REsp nº 1846649/MA – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – 2ª Seção Cível – DJe 9-12-2021”, justamente por ter sido aposta a impressão digital do apelante no contrato, que fora instruído com a assinatura de testemunhas instrumentárias, sendo uma delas inclusive filho do agravante (ID
10320683
), Senhor Raimundo Paulino da Silva.

Destarte, restou consignado que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando o depósito do valor no ID
10320685, com o comprovante da transferência,
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à
regularidade
da contratação.

Assim, não há razão de fato ou de direito que determinem a revisão do
decisum
agravado, inclusive no tocante à litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 17/11/2022